Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HABILITAÇÃO NO SISTEMA PJE. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO (ART. 21 DA RESOLUÇÃO TJMT/TP no 03/2018). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Sentença na origem (id. 188387745 – reclamação no 1002716-31.2022.8.11.0001 – 2o JEC da Capital), que rejeitou a devolução do prazo recursal. 2- O advogado do Recorrente, GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/MT 26103/A, requereu habilitação após apresentação da contestação, em 3/5/2022 (id. 188387715), e antes da sentença requereu o depoimento pessoal da Recorrida/Autora, bem como, requereu nova habilitação em 8/6/2022 (id. 188387728). Após, em 15/8/2022, foi prolatada sentença de parcial procedência (id. 188387729), e apenas em 25/1/2023, veio o Recorrente alegar falta de intimação da sentença, postulando por sua nulidade (id. 188387743). 2.1) No caso, é obrigação do advogado proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, no sistema PJe. 2.2) Nesse sentido é o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018: “...Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação...”. 2.3) Inexiste nos autos, comprovação de falha no sistema no PJE, ou reclamação sobre a impossibilidade ou inconsistência sobre a funcionalidade “solicitar habilitação”. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95). Aplicação (Enunciados 96 e 122/FONAJE). 4.1) Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). 4.2) Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (art. 27 – Lei no 12.153/2009), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Aplicação (Enunciado 01/FONAJE). 4.3) Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017); (STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022) e (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021). Aplicação (Conclusão no 25/1a TR- TJMT). 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. art. 27, da Lei no 12.153/2009 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC c.c. Enunciado 122/FONAJE, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002716-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[M S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 12.105.891/0001-20 (RECORRIDO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), ALCINA SOARES DA SILVA - CPF: 827.502.701-20 (RECORRIDO), RODRIGO FERNANDO SANTOS DA SILVA - CPF: 046.417.511-96 (RECORRENTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025